Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
2. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC/15) e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide.
3. O feito foi extinto por suposta inércia do exequente no fornecimento de meios para o cumprimento de diligência cuja expedição de novo mandado foi indevidamente condicionada pelo magistrado a quo à apresentação de prova da localização do veículo.
4. Revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do veículo objeto da diligência de busca e apreensão em virtude da ausência de previsão legal e pela facilidade de remoção do bem para outra localidade ou mesmo sua alienação à terceiro.
5. Recurso conhecido e provido